Tribunal: STF
Processo: HC 226239
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. ART. 327 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. O conceito de funcionário público, para fins penais, previsto no art. 327 do Código Penal, não se limita a cargos, empregos ou funções públicas de natureza civil e abrange os policiais militares, que exercem função de segurança pública, nos termos do art. 144, V, da Constituição da República. 



    2. Agravo interno desprovido.